Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação se a firme palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, são unânimes em apontar a autoria do crime de furto qualificado pela apelante, que foi reconhecida com segurança, logo após os fatos.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
V- Recurso conhecido e não provido.